Tribunal: STF
Processo: HC 234939
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI.  INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NULIDADES NÃO EXAMINADAS NO ATO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO CRIME. DECISÕES DOS ÓRGÃOS JUDICIAIS HARMÔNICOS COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Luis Filipe Borges Vieira, advogado, em 8.11.2023, em benefício de Cleiber Rodrigues de Araújo, contra decisão monocrática do Ministro João Batista Moreira, Desembargador convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 830.428/MG.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais, em 20.1.2022, pela prática do delito de homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima (incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal), pelos fatos assim narrados:



    “Consta do incluso Auto de Prisão em Flagrante Delito que, no dia 26 de dezembro de 2021, por volta das 00h15min, na Rua Presidente Juscelino Kubistcheck de Oliveira, nº 173, centro, no município de Lagoa Grande/MG, o denunciado, imbuído por vontade de matar, agindo por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, com emprego de uma faca, desferiu um golpe na vítima Marcelo Barbosa dos Santos, o qual foi causa eficiente de seu óbito.



    Segundo apurado a vítima estava na Danceteria Recanto com seus irmãos Marciel e Ismênia, sendo que por volta de 23h50min a Marciel passou a discutir com denunciado, em razão deste anteriormente ter entrado em atrito no trabalho, com o pai da vítima (SIC depoimento Ismênia – fl. 30), e em razão de Marcelo ter adentrado na discussão, Marcelo e Cleiber foram retirados do recinto pelos seguranças.



    Entretanto, logo após saírem para a rua a vítima Marcelo, a qual estava visivelmente embriagada começou a gritar com o denunciado, o qual agindo por motivo fútil, saiu do local onde se encontrava, como se fosse embora, e de inopino retornou em direção à vítima sacando uma faca de sua bermuda, vindo a desferir a mesma no abdômen da vítima, dificultando a sua defesa, cujo golpe causou um ferimento perfuroinciso de 8,0 cm, penetrante na região do hipocôndrio esquerdo, o qual foi causa eficiente do óbito da vítima (Laudo de Necropsia de fls. 31/43).



    Na sequência o denunciado evadiu do local, deixando a vítima agonizando, sendo posteriormente encontrado e preso em flagrante delito, quanto a arma utilizada no crime a mesma não foi localizada, segundo apurado no momento da fuga o denunciado dispensou a arma em meio a vegetação.



    Laudo pericial do local do crime, fls. 53/62. 



    Mídia contendo as imagens de vídeo das câmeras de vigilância da Danceteria, fl. 65” (fls. 1-2, e-doc. 2).



    3. O paciente foi pronunciado pelo juízo da Vara Única da comarca de Presidente Olegário/MG, no Processo n. 0000028-12.2022.8.13.0534, por “suposta infração ao disposto no artigo 121, § 2º inciso II e IV, do Código Penal Brasileiro, para submetê-lo a julgamento perante o soberano Tribunal do Júri” (fl. 5, e-doc. 4).



    4. Contra a decisão de pronúncia a defesa do paciente interpôs recurso em sentido estrito no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (Recurso em Sentido Estrito n. 1.0000.22.298759-6/001), desprovido pela Sexta Câmara Criminal, em acórdão com a seguinte ementa:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA – RECURSO DESPROVIDO. - Para a pronúncia, é suficiente a prova da materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, descabendo falar-se em despronúncia quando presentes tais elementos de convicção. - Se o acervo probatório demonstra a probabilidade da coautoria/participação, autorizada está a manutenção da r. sentença de pronúncia, aplicando-se a regra do in dubio pro societate, deixando aos jurados a missão de proferir a decisão final, após regular instrução em plenário” (fl. 1, e-doc. 6).



    Os embargos declaratórios opostos pela defesa foram acolhidos, em parte, “para sanar as omissões apontadas, manifestando-me acerca do decote das qualificadoras do art. 121, § 2º, II e IV do Código Penal e do pedido de revogação da prisão preventiva, sem, contudo, conferir-lhes efeitos infringentes ou modificativos” (fl. 5, e-doc. 8).



    5. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 830.428/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 14.6.2023, o Relator indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações aos órgãos de origem e deu vista ao Ministério Público Federal (e-doc. 17).



    6. Na presente impetração, a defesa alega que “o ato ilegal emanado do Tribunal da Cidadania importa na manutenção de situação manifestamente contrária à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a respeito da ilegalidade/ilicitude da confissão informal obtida por meio ilícito, em ofensa aos Avisos de Miranda e ao consagrado princípio ‘nemo tenetur se detegere’” (fl. 8, e-doc. 1)



    Sustenta que “a pronúncia do Paciente decorreu de suposta confissão informal e de depoimentos dos agentes de polícia que teriam presenciado apenas a confissão, isto é, decorreu de prova ilícita” (fl. , e-doc. 1).



    Realça que “o ato apontado como coator contrariou a obrigatoriedade da advertência ao direito ao silêncio em interrogatório informal realizado pela autoridade policial, hodiernamente reconhecida pelo STF” (fl. 10, e-doc. 1).



    Questiona a aplicação, na espécie, do princípio in dubio pro societate, em pretensa afronta à jurisprudência deste Supremo Tribunal. Afirma estar o paciente “preso preventivamente há aproximadamente 600 (seiscentos) dias, que está sujeito a uma coação ilegal manifesta, não reconhecida de plano pelo STJ, não há alternativa senão a presente impetração, sobremodo considerando a teratologia do ato coator, calcado em fundamentos recorrentemente rechaçados pelo Pretório Excelso” (fl. , e-doc.1). 



    Assevera que a “’confissão informal’ supostamente feita no momento da prisão em flagrante, retratada em depoimento de um policial militar, serviu como fundamento estruturante para a formação do entendimento adotado pelo E. TJMG e confirmado pelo ato coator, no sentido de atribuir especial valor probatório e de considerar válida uma confissão informal extraída por militares ao arrepio do direito fundamental à não autoincriminação, prova ilícita cuja ilegalidade não foi reconhecida de plano pelo ato ora apontado como coator, em manifesto prejuízo ao Paciente” (fl. 14, e-doc. 1).



    Ressalta “o desrespeito ao Aviso de Miranda e à Constituição Federal, porquanto inexistiu a advertência e a sua documentação formal, em patente desrespeito ao devido processo substancial, restando violado o direito à não autoincriminação” (fl. 14, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “a) Pela concessão da ordem em caráter liminar, em face da manifesta teratologia e flagrante ilegalidade do ato coator, a fim de decretar a impronúncia/despronúncia do Paciente ou, eventualmente, para que seja decretada a suspensão do processo principal, determinando-se, em todo caso, a soltura do Paciente, até o julgamento definitivo do presente writ; 



    b) Pela notificação da Autoridade Coatora, in casu, o Eminente Ministro João Batista Moreira, da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, por via eletrônica, para prestar as informações pertinentes, por escrito, na forma do art. 662, do CPP;



    c) Pela intimação do Ilustre Representante do Ministério Público, com atuação perante o STF, para manifestar-se sobre o feito;



    d) Ao final, pela concessão da presente ordem de Habeas Corpus, ainda que ex officio, para o fim de impronunciar/despronunciar Cleiber Rodrigues de Araújo, decretando-se, em todo caso, a revogação da prisão preventiva, por ser medida de inteira justiça;



    e) Que todas as publicações relativas ao presente feito sejam feitas em nome dos advogados signatários, rogando-se pela inclusão do feito em sessão presencial de julgamento, para que seja realizada a competente sustentação oral, o que se requer desde já” (fls. 21-22, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração voltou-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro João Batista Moreira, Relator no Habeas Corpus n. 830.428/MG, que, em 14.6.2023, indeferiu medida liminar requerida pela defesa, requisitou informações à origem e encaminhou o processo ao Ministério Público Federal. 



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial, no qual o processo tem regular tramitação, seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar”. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se que o paciente foi pronunciado pelo crime de homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima.



    No presente habeas corpus, a defesa pede a nulidade da sentença de pronúncia proferida na Ação Penal n. 0000028-12.2022.8.13.0534, em trâmite na Vara Única da comarca de Presidente Olegário/MG, pois teria sido fundamentada unicamente em confissão extrajudicial ilícita.



    11. Na decisão de pronúncia do paciente, convencido da materialidade do delito de homicídio, o juízo competente concluiu existirem indícios suficientes de autoria imputados ao paciente:



    “Compulsando os autos, verifico que a materialidade dos fatos imputados ao denunciado emana do laudo de necrópsia, evento 7895658066, fls. 01/25, o qual teria atestado ter, o evento morte, sido causado por ‘choque hemorrágico, devido ferimento pérfuroinciso no abdome’ o que restara corroborado pelas reproduções fotográficas que o instruem, levantamento pericial em local com suspeita de ter ocorrido crime contra a vida, evento 7895658067, fls. 07/25. 



    Por outro lado, ao final da instrução restara demonstrado, de forma indiciária, ter sido, o denunciado, o autor dos fatos que lhe foram imputados na peça acusatória, sendo imprescindível, no presente momento, colacionar o depoimento da testemunha Faber Godinho Pinheiro, Policial Militar, inquirido na fase administrativa (depoimento confirmado em juízo).



    […] QUE estavam próximos do local e logo chegaram a danceteria onde depararam com vítima Marcelo, caído ao solo do lado de fora da danceteria e cercado de familiares; QUE Marcelo estava sem camisa e com muito sangramento e um corte extenso no abdômen; … QUE somente no hospital MACIEL (irmão da vítima) disse que o autor da facada seria CLEIBER vulgo ‘CLEIBÃO’, entretanto não explicou como o fato ocorreu e nem qual o motivo; … QUE durante as diligências em tentar encontrar o autor recebemos a noticia de que MARCELO não resistira ao ferimento e viera a óbito; QUE CLEIBER somente foi localizado por volta de 05h 40 escondido na praça Adauto Araújo e ainda trajava as mesmas vestes que foi relatada que ele estava; QUE CLEIBER confessou ser o autor do crime e contou onde havia se escondido anteriormente e que teria dispensado a faca usada no ato em um local de vegetação muito densa, não sabendo informar exatamente onde dispensara a faca utilizada, e desta forma ela não foi localizada […] (Faber Godinho Pinheiro – evento 7895658065, fls. 09/10 – confirmado em juízo).



    Corroborando com referida versão estão as apresentadas por Rodrigo Pereira de Sousa (evento 7895658065, fls. 23/25 – confirmado em juízo), Vitor Leonardo Bastos Silva (evento 7895658066, fls. 31/33 – confirmado em juízo), oportunidade em teriam confirmado a ocorrência dos fatos e teriam atribuído a autoria destes ao denunciado, corroborados ainda pelas versões apresentas por Marciel Barbosa dos Santos, evento 7895658065, fls. 13/14, e Ismênia Barbosa dos Santos, evento 7895658065, fls. 55/57.



    Presentes, portanto, na visão deste juízo, a materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante consignado alhures, inexistindo, outrossim, prova cabal acerca da presença da causa excludente da ilicitude, forçosa a conclusão de que restaram preenchidos os pressupostos previstos no artigo 413 do CPP, sobretudo porque, no presente momento, a fundamentação da pronúncia deve se ater, exclusivamente, a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, conforme entendimento deste e. TJMG. (...)



    Compulsando os autos, entendo que a qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, inciso II do CPB se revela sustentável, máxime em se verificando a eventual motivação, consistente em desentendimentos ocorridos em momento pretéritos no interior da danceteria, conforme vem a ser possível se depreender, de forma indiciária, da versão apresentada pela testemunha Faber Godinho Pinheiro (evento 7895658065, fls. 09/10 – confirmada em juízo). 



    Por outro lado, a qualificadora prevista no inciso IV do mesmo dispositivo legal declinado alhures, se revela, na visão deste juízo, igualmente crível, porquanto, conforme pode se depreender das versões apresentadas pelas testemunhas inquiridas em juízo,a vítima teria sido colhida de surpresa, estando, inclusive, possivelmente sob o efeito de substâncias entorpecentes, conforme pode se depreender da versão apresentada pela testemunha Juscelino de Freitas Júnior (mídia evento 9467747331, a partir do início da mídia até os 13 minutos e 13 segundos, em juízo), circunstância estas que, em tese, poderiam indicar a dificuldade da vítima em oferecer resistência. (...)



    Indefiro, ao pronunciado, o direito de interpor eventual recurso em liberdade, sobretudo em se considerando a gravidade concreta do delito, consubstanciada na extrema violência empregada com os golpes de faca supostamente levadas a efeito pelo pronunciado, os quais teriam sido de tamanha intensidade, que teriam deixado as vísceras da vítima expostas, circunstância, esta, relatada pelos Policiais Militares que teriam se descolado para atender a ocorrência, sendo idôneas a demonstrar, em princípio, na visão deste juízo, a elevada frieza e, por via de consequência, a periculosidade do pronunciado. 



    Entrementes, fora imputado ao pronunciado, nos presentes autos, a suposta prática de crime que ostenta pena máxima em abstrato superior a 04 (quatro) anos, circunstância esta que, associada à anterior, permitem a manutenção da sua segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública. 



    Por fim, entende, este juízo, com a devida vênia, que as medidas cautelares diversas a prisão, previstas no artigo 319 do CPP, se revelam insuficientes ao caso em questão, considerando a gravidade concreta do delito, conforme alhures consignado, sendo, este, o mesmo entendimento do STJ (HC n. 731.137/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 20/5/2022)” (fls. 2-5, e-doc. 4).



    Em segunda instância, ao julgar habeas corpus, afastado o alegado constrangimento ilegal, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a pronúncia de Cleiber Rodrigues de Araújo. Extrai-se do voto do Relator, Desembargador Marco Antônio de Melo:



    “No mérito a defesa pleiteia a despronúncia do acusado. 



    Como é sabido, a decisão de pronúncia trata-se de mero juízo de admissibilidade, através do qual, por meio de uma decisão monocrática, o julgador reconhece a presença da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo, nessa hipótese, o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural constitucionalmente definido para o julgamento de tais delitos.



    Por outro lado, a absolvição sumária e a impronúncia, pleiteadas pela defesa, só se mostrariam possíveis se não houvesse nos autos elementos indicativos de ter sido o acusado o autor do crime, o que, data vênia, patente alguma excludente de ilicitude, o que não é o caso dos autos.



    No caso vertente, a materialidade encontra-se comprovada por meio do boletim de ocorrência (ordem 02), laudo de necropsia, o qual atesta as lesões sofridas pela vítima, que foram causa efetiva de sua morte (ordem 03) e levantamento pericial no local do crime (ordem 04).



    A materialidade encontra-se comprovada, ainda, pela prova oral colhida, que está em consonância com a prova documental juntada nos autos.



    Quanto aos indícios de autoria é de rigor reconhecer a sua existência, ante o acervo probatório reunido aos autos, conforme passarei a demonstrar.



    Imperioso ressaltar o depoimento da testemunha Faber Godinho Pinheiro, Policial Militar, inquirido na fase administrativa e confirmado em juízo, que relatou ‘QUE CLEIBER confessou ser o autor do crime e contou onde havia se escondido anteriormente e que teria dispensado a faca usada no ato em um local de vegetação muito densa, não sabendo informar exatamente onde dispensara a faca utilizada, e desta forma ela não foi localizada (...)’.



    Observa-se, ainda, que as demais testemunhas confirmaram a ocorrência dos fatos e atribuíram autoria ao denunciado.



    Assim, se há indícios de autoria e prova da materialidade, outro não pode ser o caminho senão a admissibilidade do julgamento pelo juízo competente, o Tribunal do Júri, pois, ainda que existam outros elementos nos autos a suscitar eventuais dúvidas, a pronúncia se impõe como medida jurídica salutar, por ser mero juízo de admissibilidade. (...)



    Tem-se, assim, que o magistrado sumariante só pode deixar de pronunciar, quando estiver certo, de que o fato não aconteceu ou quando as provas forem precárias ao ponto de sequer suscitar dúvidas acerca do envolvimento do réu na empreitada delitiva. 



    Deste modo, a simples existência de indícios de autoria, como no presente caso, autoriza a manutenção da r. sentença de pronúncia, aplicando-se a regra probatória do in dubio pro societate. 



    Sem maiores delongas, vê-se que os autos emprestam elementos à luz dos quais se delineiam indícios de autoria no delito por parte do recorrente, não havendo espaço para a impronúncia/ despronúncia. 



    Portanto, deve a questão ser resolvida em plenário pelos Jurados, competentes para apreciarem a matéria de forma aprofundada” (fls. 3-6, e-doc. 6).



    12. No art. 413 do Código de Processo Penal, dispõe-se que “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”. Para a decisão de pronúncia, convencido o juízo da existência do crime, basta  a constatação de indícios suficientes de autoria ou participação, não se exigindo, portanto, prova inconteste de autoria, como argumenta a defesa.



    Os órgãos judiciais antecedentes decidiram em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a “decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo por que nela não se exige a prova plena, tal como exigido nas sentenças condenatórias em ações penais que não são da competência do júri” (HC n. 70.488, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 29.9.1995). 



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados: HC n. 95.549, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.5.2009; HC n. 83.542, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe 26.3.2004; RHC n. 200.956-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2021; RHC n. 212.355-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.6.2022; HC n. 210.299-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.5.2022; e HC n. 167.216-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.5.2019.



    13. Ademais, eventual acolhimento das teses de nulidade da defesa, para reexame das razões de convencimento das instâncias antecedentes que levaram à pronúncia do paciente, demandaria imprescindível reexame do conjunto probatório dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA: LEGITIMIDADE. PREPONDERÂNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O RECORRENTE. JUSTA CAUSA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 205.721-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA PARA DECIDIR PELA INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE PARA A PRONÚNCIA DA AGRAVANTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 122.360-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2014).



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Prova de materialidade e indícios de autoria. Julgamento pelo tribunal do júri. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que ‘bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri’ e ‘as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri’[...], já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório’ (HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 2. As instâncias de origem, soberanas na análise da prova, deixaram consignado expressamente a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, tendo em conta os elementos colhidos na fase do inquérito policial, assim como no curso dos depoimentos colhidos na fase judicial. 3. Hipótese em que o acolhimento da pretensão defensiva exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 194.162-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 200.956-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado. Pronúncia. Indícios de autoria e materialidade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Caso que não encerra situação de constrangimento ilegal que ampare a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental não provido. 1. Divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, a qual a via do habeas corpus não comporta. 2. Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal que, para a decisão de pronúncia, basta, além da constatação de indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua autoria, sendo bastante que o magistrado se convença da materialidade da infração. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 210.299-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.5.2022).



    Não há elementos nos autos a comprovar a arguida ilegalidade e a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício pela superação dos óbices apontados. As assertivas do impetrante são adversadas pelas informações constantes dos autos nos atos judiciais, pelo que não se pode sobrepor o que afirmado pela defesa, sem que se tenha cumprido o devido processo legal, com a apuração dos fatos e instrução da ação no órgão judicial competente.  



     



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora